Tribunal: TJBA
Processo: 8007925-53.2025.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 0000158-14.2010.8.05.0156 Origem do Processo: Comarca de Barreiras Apelação nº 8007925-53.2025.8.05.0022 Apelante: Ailsa Mariano Paislandin Advogado: Rafael Miguel Souza Teixeira Oliveira (OAB/BA 75.076) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Raíssa Fonseca Terena Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DÚVIDAS QUANTO À TITULARIDADE DO BEM. INTERESSE DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de recurso de apelação interposto por terceira interessada contra decisão que indeferiu pedido de restituição do veículo VW/Gol, 1.0, placa NYV5A25, apreendido durante a prisão em flagrante do investigado Matheus Medeiros, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A apelante alega ser a legítima proprietária do bem, emprestado ao flagranteado, sustentando ausência de vinculação com os crimes apurados. II. Questão em discussão: 1. A possibilidade de restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado da sentença penal, nos termos do art. 118 do CPP. 2. A existência de dúvida quanto à titularidade do veículo. 3. O interesse da persecução penal na manutenção da apreensão. III. Razões de decidir 1. O art. 118 do CPP veda a restituição de bens apreendidos enquanto houver interesse para o processo. 2. O art. 120 do CPP condiciona a restituição à inexistência de dúvida sobre o direito do reclamante. 3. A prova dos autos revela contradições quanto à real titularidade do bem, inclusive com declaração do próprio conduzido assumindo ser o proprietário. 4. Há indícios suficientes de que o veículo foi utilizado como instrumento da atividade criminosa, notadamente no transporte de drogas e arma de fogo. 5. A restituição antecipada comprometeria a integridade da persecução penal e poderia frustrar eventual decretação de perdimento do bem. 6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios reconhece a possibilidade de manutenção da apreensão diante de dúvida fundada sobre a titularidade do bem e sua possível destinação criminosa. 7. Não houve comprovação idônea da propriedade exclusiva por parte da apelante, tampouco justificativa plausível para a posse do veículo pelo autuado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Tese firmada: 1. "A restituição de bem apreendido no curso da persecução penal exige demonstração inequívoca da propriedade e da ausência de interesse processual, sendo inviável sua concessão enquanto remanescer dúvida quanto à titularidade ou sua utilização na prática delitiva." 2. "Nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP, é legítima a manutenção da apreensão de veículo utilizado em crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, quando houver dúvida quanto à origem lícita do bem e sua propriedade." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal: arts. 118 e 120 Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas): arts. 60 e 63, I CF/1988: art. 5º, incisos LIV e LV Jurisprudência relevante citada: · TJBA, ApCrim nº 0501506-38.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Ivete Caldas, j. 12.05.2021 · TJBA, ApCrim nº 201-73.2020.805.0099, Rel. Des. João Bosco Seixas, j. 19.05.2021 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000158-14.2010.8.05.0156, oriundos da Comarca de Macaúbas – BA, em que figuram como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e apelado Edilson Firmo de Oliveira. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido, pelos fundamentos consignados no voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Relator